Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726987-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: L. C. S. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA CARVALHO SILVEIRA, menor púbere devidamente assistida por seus genitores, contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, uma vez que ausente a probabilidade do direito vindicado. Informa a agravante que logrou êxito no vestibular do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) em 1a chamada, no Curso de Direito, para o segundo semestre de 2020, com data limite para matrícula em 31/07/2020. Diante de tal fato, a agravante se dirigiu ao CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, ora agravado, a fim de cursar o ensino médio na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), visto que se encontra atualmente no 2o ano do ensino médio. Ocorre que o agravado lhe negou o direito à matrícula no supletivo por não contar com a idade mínima prevista em lei de 18 anos, razão pela qual ajuizou a presente ação. Sustenta que a jurisprudência sedimentada por este e. Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser dada a oportunidade ao menor de idade de concluir o ensino médio por meio do EJA, sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual, mediante a aprovação em vestibular, como é o seu caso. Requer a concessão da tutela recursal, em caráter liminar, para que seja determinado à agravada que assegure à agravante o direito de prestar os exames supletivos para conclusão do ensino médio e, caso aprovada, seja expedido o certificado de conclusão até o dia 31.07.2019 (sexta-feira) para efetivação da matrícula no ensino superior, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e que seja oficiado o juízo da 22a Vara Cível de Brasília da referida decisão. Ao final, requer que seja a decisão da tutela recursal convertida em decisão definitiva para garantir-lhe a realização dos exames do ensino supletivo. Preparo realizado (ID 18169636). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, examinando os documentos que instruem o recurso de agravo de instrumento interposto, verifico que tais requisitos legais não se mostram evidentes. Como muito bem consignado na r. decisão agravada (ID 18169637 – autos no 0723116-24.2020.8.07.0001), in verbis: O boletim escolar (ID 24428412), correspondente à etapa letiva em curso (2a série), já se afigura suficiente a bem elucidar, nesta sede inaugural, a questão ora ventilada em juízo. Aprioristicamente, impende distinguir, por oportuno, a hipótese versada nos autos daquelas corriqueiramente trazidas ao conhecimento das Varas Cíveis de Brasília, tendo como requerida a mesma instituição ora demandada, bem como outras congêneres, e que versam, em síntese, sobre aprovação de candidato, normalmente na iminência de concluir o TERCEIRO ANO do ensino médio, em vestibular de instituição de ensino superior. Em tais casos, vem este Juízo, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, entendendo que a aprovação em processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culmina por demonstrar que restaram, excepcionalmente, atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso no ensino superior, não sendo razoável erigir-se o critério etário a patamar absoluto, para negar a possibilidade de conclusão antecipada do ensino médio, por méritos inequívocos do aluno que já se encontra a cursar a última etapa do ensino, de modo a viabilizar a consequente matrícula na faculdade. No caso ora trazido a exame, todavia, a hipótese se revela distinta. O que se depreende, dos documentos acostados, é que a aluna, com 16 anos de idade, teria cursado, tão somente, dois bimestres do segundo ano do ensino médio. A aprovação em vestibular, em instituição particular respeitável, não pode ser o passaporte para tornar inteiramente desnecessária a incursão no ensino médio, como verdadeiro caminho alternativo para substituir o tempo e os custos de parte do segundo e de todo o terceiro ano de formação escolar da adolescente estudante. Com efeito, não se presta o ensino supletivo como alternativa, posta à disposição de pais e alunos, voltada a contornar o tempo e os gastos do ensino regular, tampouco sendo a aprovação em vestibular, no caso em exame, elemento cabal a conferir à autora, de plano, tratamento distinto daquele legalmente atribuído a todos os demais estudantes que logram aprovação após percorrerem as etapas de formação regularmente exigidas. Ressalto que não se trata, na espécie, de aluno com 17 anos de idade, na iminência de concluir o terceiro ano do ensino médio, mas de estudante com 16 anos de idade, que sequer teria concluído o segundo ano, o que distingue a situação em exame daquelas usualmente verificadas nas Varas Cíveis, quando se permite pontual avanço de alguns meses, para a obtenção do certificado de conclusão e o ingresso na Universidade, hipótese fática evidentemente distinta, em que a razoabilidade sinaliza no sentido da probabilidade do direito e do deferimento da liminar. De fato, em determinadas situações, de evidente excepcionalidade, alcança-se a conclusão de que o encerramento antecipado do Ensino Médio (sobretudo quando já se encontra o estudante no último ano) não viola o sistema progressivo, posto que caracterizada a plausibilidade do motivo meritório e excepcional, extraído da demonstrada aptidão para cursar o ensino superior. Em tais hipóteses, a razoabilidade recomenda que se afaste, à luz do que preconiza a Carta Política (art. 208, V) o critério meramente etário, de modo a privilegiar a capacidade e o mérito demonstrados pelo aluno, reconhecidamente apto a avançar para etapa superior do ensino, e que já se encontra em vias de concluir o ensino médio. Contudo, na hipótese vertente, ao menos nesta sede inaugural, não se vislumbra justificativa para substituição integral do restante do ensino médio (2° e 3° anos), circunstância que esmaece a probabilidade do direito alegado na inicial, no sentido de que a conduta da instituição ré seria afrontosa a um direito juridicamente outorgado à postulante. Assim, verifica-se que o d. Juiz a quo entendeu ser o caso da agravante distinto dos demais, tendo em vista a substituição integral do restante dos 2o e 3o anos do Ensino Médio. Alega a agravante que os fundamentos exarados pela decisão agravada não devem persistir, uma vez que insustentáveis diante da jurisprudência sedimentada por este e. Tribunal de Justiça que dá prevalência aos aspectos de maturidade e capacidade cognitiva para avanço nos estudos, independentemente da faixa etária do estudante ou da série que se encontra no ensino médio. No ponto, razão não lhe assiste. Consoante se observa do disposto no artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96: Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. É evidente que a vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada de acordo com a capacidade do aluno, mormente em uma sociedade baseada na meritocracia. Por essa razão, mostra-se desarrazoado dificultar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, sobretudo quando já superou expressivo período letivo do terceiro ano do Ensino Médio. No caso dos autos, a agravante com seus recém completos 16 anos está a cursar o 2o ano do Ensino Médio. De fato, a idade não é o único empecilho ao avanço escolar, pois, em verdade, a constatação no sentido de que ainda não se concluiu o segundo ano do Ensino Médio significa que a conclusão antecipada ocasionará a impossibilidade de assimilação dos ensinamentos resguardados para o último ano do ensino escolar, os quais contribuirão para a sua formação profissional e pessoal. Conforme muito bem elencado pelo d. Juízo a quo, tal situação demonstra que a pretensão recursal destina-se à substituição de grande parte do segundo ano e à totalidade do terceiro ano do Ensino Médio pelo curso supletivo requerido, o que não se coaduna com os princípios constitucionais que devem orientar o ensino. Observa-se, portanto, que o intuito da agravante é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, o que somente é permitido aos alunos dotados de altas habilidades. Ressalte-se que a agravante não trouxe aos autos o histórico escolar, como afirma nas razões recursais, mas tão somente o boletim do 2o ano do ensino médio, com as notas dos dois primeiros bimestres, o que não é suficiente para aferição da sua vida estudantil, não se mostrando, portanto, instrumento apto para autorizar a pretendida aceleração. Nesse sentido, a aprovação em vestibular não configura, por si só, elemento que possibilite a aferição da maturidade intelectual e pessoal do aluno. Acerca do tema é o posicionamento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas dois anos dos três legalmente previstos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248470, 07277544020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPLETIVO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPLETIVO. MAIOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. Esta Turma filia-se a corrente jurisprudencial desta Corte de Justiça que prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um. Precedentes. 3. O art. 4o, III, da Resolução no 03/2010 preconiza que o ensino supletivo deve durar 1.200 (mil e duzentas) horas no caso de superação da etapa ensino médio. 4. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nas questões ligadas às políticas públicas, ressalvados os casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. No caso concreto, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência buscada, uma vez ausente esforço pessoal da estudante e capacidade elevada a justificar o avanço escolar pretendido. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1238412, 07277258720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrado que a aluna alcançou as finalidades previstas para o período de formação no Ensino Médio, tendo em vista que cursou apenas um ano dos três legalmente previstos, devendo a legislação ser respeitada como forma de possibilitar o seu completo desenvolvimento intelectual. Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator